Tribunal: TJSP
Processo: 1003664-39.2019.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Insumos – Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003664-39.2019.8.26.0072, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RICARDO TOMIO ISHY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
2
Voto no 39907
Remessa Necessária Cível (Rg) no 1003664-39.2019.8.26.0072
Comarca: Barretos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ricardo Tomio Ishy
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
Fornecimento de Insumos
Configurada responsabilidade do
Estado Art. 196 da CF/88 Presente a necessidade de se proteger
o bem maior que é a vida
O direito à saúde é direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável Sentença
mantida Recurso oficial não provido.
Trata-se de mandado de segurança ajuizada por Ricardo Tomio
Ishy, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em suma, que é portador
de “síndrome da apneia obstrutiva do sono CID G 47.3”, e que necessita da concessão do
“aparelho CPAP automático com umidificador acoplado, cartão de leitura e máscara
oronasal de silicone tamanho G”. Levando em conta a dificuldade de obtenção dos insumos
junto à esfera administrativa, bem como sua impossibilidade financeira, houve a
propositura da demanda (fls. 01/09).
A liminar foi deferida, bem como os benefícios da gratuidade
judiciária (fls. 25/26).
A r. sentença de fls. 87/91, exarada pelo MM. Juiz Douglas
Borges da Silva, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar outrora concedida, a
fim de impor à Fazenda Pública do Estado de São Paulo a obrigação de fornecer o
insumo/aparelho CPAP automático com umidificador, cartão de leitura e máscara oronasal
tamanho G, ou substituto(s) equivalente(s), conforme prescrição médica e enquanto durar o
prazo para o tratamento, cabendo à parte impetrante comprovar anualmente, mediante a
apresentação de prescrição médica, que o(s) equipamento(s) ainda é(são) necessário(s) para
a manutenção de sua saúde. Custas na forma da lei. Incabível a fixação de honorários
advocatícios.
Subiram os autos mediante reexame necessário.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
3
manutenção integral da sentença e o desprovimento do reexame necessário (fls. 125/127).
É o relatório.
De início, revela-se não ser caso de aplicação da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema no 106), uma
vez que esta traz os requisitos para concessão de medicamentos não padronizados pelo
SUS, não se aplicando a aparelhos e insumos.
Quanto ao mérito, basta a leitura da Constituição Federal, em
especial dos artigos 1o, inciso III (“a República Federativa do Brasil [...] tem como
fundamentos: a dignidade da pessoa humana”), 5o, caput (“... garantindo-se aos brasileiros
.... o direito à vida”) e inciso XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”), 6o (“são direitos sociais a educação, a saúde, ...”) e 196 e
seguintes, para derrubar por terra qualquer argumentação contrária, no que se refere ao
fornecimento do aparelho CPAP, bem como todos os insumos pleiteados.
A lei é específica ao afirmar que o fornecimento de
medicamentos, insumos e materiais é universal, sem qualquer tipo de limitação.
Importante explicitar que o art. 196 da CF/88 não pode ser
considerado como mera norma pragmática dependendo de previsão orçamentária para a sua
execução. Também não há qualquer limitação no artigo seguinte, a determinar serem de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por
terceiros e, também, por pessoa física e jurídica de direito privado.
Nesse sentido, judicioso trecho do acórdão do E. Supremo
Tribunal Federal, RE 509569/SC, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, julgado
em 01 de fevereiro de 2007:
Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao
da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do
direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo
inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República
(art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo -
uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
4
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Cumpre não perder de
perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, Comentários à Constituição de
1988 , vol. VIII/4332-4334, item no 181, 1993, Forense Universitária) -
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nos termos do § 1o do artigo 5o da Constituição Federal, as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
E essa garantia fundamental não é um mero exercício de retórica
e não tem teor programático: impõe-se ao Estado o dever de garanti-la dentre outros
modos, assegurando o acesso à saúde pública. Há que se vê-la como norma impositiva e de
eficácia plena.
Nenhuma regra de hermenêutica pode se sobrepor ao princípio
mais importante estabelecido na Constituição de 1988, art. 196. Cabe interpretar a Lei de
forma mais humana, buscando um fim justo, qual seja, a preservação da vida.
Não há que se apegar, rigidamente, à fria letra da Lei, mas
considerá-la como um objetivo a ser alcançado, tal qual lançado pela Constituição, assim
garantidos o direito à saúde, à vida e à dignidade humana.
Por sua vez, os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal
refletiram na Constituição Estadual, sendo certo que, em sua Seção II, arts. 219 a 231,
regula a questão da saúde no Estado, ficando estabelecido que tal serviço é de relevância
pública, sendo garantido o “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde,
em todos os níveis” (art. 219, parágrafo único, 2) e a “gratuidade dos serviços prestados,
vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título” (art. 222, V).
Ainda, a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde SUS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
5
qual seja a Lei no 8.080/90, em seus arts. 2o e 6o, inciso I, “d”, estatui que:
“Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”
“Art. 6o. Estão Incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde SUS:
I A execução de ações:
(...)
d de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.”
Portanto, não há como fugir à conclusão de que existe
obrigatoriedade à União, aos Estados e aos Municípios em cumprir com as diretrizes
constitucionais sobre o tema.
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a
questão porque o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 855.178/SE, com relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo
plenário virtual em 05 de março de 2015, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Há que se ressaltar, ainda, que o Poder Judiciário não está, aqui,
se investindo de co-gestor do orçamento do Poder Executivo. Está tão-somente cumprindo
com sua missão constitucional, ou seja, “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder Judiciário,
guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer ofensa à
discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargador Magalhães Coelho, J. 24.01.2007).
E nem é menos verdade que se a administração direta assumiu
esse ônus, não se pode alegar falta de verba ou previsão orçamentária. A falta de previsão
orçamentária reflete senão uma omissão de quem incumbe o dever de adotar as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
6
cabíveis, para o cumprimento efetivo da Lei Maior.
Diante disso, o Judiciário não pode se quedar inerte, aguardando
por parte dos outros Poderes, definições acerca da implementação de novas políticas de
saúde. Havendo direito a ser assegurado, há de se garantir tratamentos àqueles que
necessitem e/ou fornecimento de remédios e insumos.
Ademais, novos medicamentos e insumos surgem a toda hora,
novas técnicas de terapia aparecem a cada minuto. Entretanto, o insumo que funciona com
um paciente pode não ser o mais efetivo para outro.
Vale destacar que o Poder Judiciário não é órgão técnico para
aferir se o solicitado pelo profissional da área médica é ou não o indicado para a
enfermidade do paciente, devendo, então, determinar o fornecimento do quanto solicitado
pelo profissional, que é o possuidor do conhecimento necessário para tal mister.
Quanto a tal quadro, há prova documental produzida nestes
autos, consistente em prescrição e laudo médicos do Recorrido (fls. 14/17), que apontam
para a especificidade dos insumos solicitados ao tratamento.
Observe-se que a prescrição médica é evidência inequívoca da
necessidade do tratamento pleiteado, posto que elaborada por profissional habilitado e a
quem compete unicamente, por ofício de seu grau, a avaliação do estado de saúde e a
definição dos procedimentos a serem realizados.
Ainda, o Recorrido comprovou sua hipossuficiência por meio de
declaração (fls. 13).
Nessas circunstâncias, é de ser mantida a sentença recorrida em
sua integralidade, a fim de que se forneça o aparelho CPAP automático com umidificador
acoplado, cartão de leitura e máscara oronasal de silicone tamanho G, conforme prescrição
médica, garantindo-se, assim, o adequado tratamento médico.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003664-39.2019.8.26.0072 -Voto no 39907
7
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011, ficando as
partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
MARREY UINT
Relator